Tribunal: STJ
Processo: 0267458-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1020664 - RJ(2025/0267458-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
IMPETRANTE
: GLAUCIO LOSSO DE SENNA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RICARDO PINHEIRO JUCA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEILA CRISTINA LIMA MARTINS - RJ179999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO POR SUPOSTA
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSANIDADE MENTAL
TRANSITÓRIA. EXAME PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DE INSANIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que aponta como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão do julgamento conjunto da apelação criminal no
0007324-56.2022.8.19.0037 e do recurso em sentido estrito no 0183262-13.2021.8.19.0001.
2. A apelação foi interposta contra decisão que julgou improcedente o incidente de insanidade
mental, pleiteando o reconhecimento de insanidade mental transitória. O recurso em sentido estrito
buscava a reforma da sentença de pronúncia, alegando perda de uma chance probatória pela
ausência de exame toxicológico.
3. O impetrante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao reanalisar a validade do laudo pericial,
cuja validade já teria sido declarada em recurso anterior, alegando preclusão da matéria.
4. Requer a anulação do acórdão por violação à coisa julgada ou, subsidiariamente, a absolvição
sumária com base no laudo pericial de sanidade mental produzido por instituto de perícias.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à coisa julgada em razão da reanálise
do laudo pericial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) saber se há flagrante
ilegalidade na decisão que rejeitou o reconhecimento de insanidade mental transitória e a absolvição
sumária do paciente.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada no STJ e no STF.
7. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no
do Código de Processo Penal,
art. 182
permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em
decisão validamente motivada, o que foi observado no caso em análise.
8. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada
ou negligente do Estado na produção de provas, o que não foi verificado no caso em análise.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela
absoluta ou relativa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".
10. O reexame de matéria fático-probatória é inviável na via estreita do habeas corpus, que exige
prova pré-constituída de violação a direito.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal,
salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio do livre convencimento motivado permite ao
magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão
validamente motivada. 3. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta
de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas. 4. A ausência de
demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou
relativa. 5. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
o, LVII; CPP,
CPP,
IX.
CF/1988, art. 5
art. 182;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023;
HC 670010/SP,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
REsp 1536612/RS,
07.06.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
HC 737535/RJ,
04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
HC 890347/GO,
16.10.2024.
Documento eletrônico VDA54122015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f7e58792-eaa0-4a08-a4d7-12dd77e10fa1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:26
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: f7e58792-eaa0-4a08-a4d7-12dd77e10fa1

HABEAS CORPUS No 1020664 - RJ (2025/0267458-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
IMPETRANTE
: GLAUCIO LOSSO DE SENNA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RICARDO PINHEIRO JUCA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEILA CRISTINA LIMA MARTINS - RJ179999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE
ACÓRDÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSANIDADE MENTAL TRANSITÓRIA.
EXAME PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DE INSANIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que aponta como autoridade
coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão do
julgamento conjunto da apelação criminal no 0007324-56.2022.8.19.0037 e do
recurso em sentido estrito no 0183262-13.2021.8.19.0001.
2. A apelação foi interposta contra decisão que julgou improcedente o incidente
de insanidade mental, pleiteando o reconhecimento de insanidade mental
transitória. O recurso em sentido estrito buscava a reforma da sentença de
pronúncia, alegando perda de uma chance probatória pela ausência de exame
toxicológico.
3. O impetrante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao reanalisar a
validade do laudo pericial, cuja validade já teria sido declarada em recurso
anterior, alegando preclusão da matéria.
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

4. Requer a anulação do acórdão por violação à coisa julgada ou,
subsidiariamente, a absolvição sumária com base no laudo pericial de sanidade
mental produzido por instituto de perícias.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à coisa julgada
em razão da reanálise do laudo pericial pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na decisão que rejeitou o
reconhecimento de insanidade mental transitória e a absolvição sumária do
paciente.
III. Razões de decidir
6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme
jurisprudência consolidada no STJ e no STF.
7. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no
do Código
art. 182
de Processo Penal, permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no
todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que foi
observado no caso em análise.
8. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de
omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas, o que não
foi verificado no caso em análise.
9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento
de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, conforme o princípio "pas de nullité
sans grief".
10. O reexame de matéria fático-probatória é inviável na via estreita do habeas
corpus, que exige prova pré-constituída de violação a direito.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio
ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio do
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

livre convencimento motivado permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo
pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente
motivada. 3. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração
concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas.
4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento
de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. 5. O reexame de matéria fático-
probatória é inviável em sede de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
o, LVII; CPP,
CPP,
IX.
art. 5
art. 182;
art. 93,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma,
HC 670010/SP,
julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan
REsp 1536612/RS,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07.06.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
HC 737535/RJ,
04.03.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
HC 890347/GO,
Turma, julgado em 16.10.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus sem pedido de liminar impetrado em favor de
RICARDO PINHEIRO JUCA VASCONCELOS, no qual aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO em razão do julgamento em conjunto da apelação criminal no
0007324-56.2022.8.19.0037 e do recurso em sentido estrito no 0183262-
13.2021.8.19.0001.
A apelação foi interposta em razão do incidente de insanidade mental instaurado
ter sido julgado improcedente, pretendendo o reconhecimento de insanidade mental
transitória.
O recurso em sentido estrito, por sua vez, objetivava a reforma da sentença de
pronúncia, arguindo a perda de uma chance probatória em virtude da ausência de
realização de exame toxicológico.
Aduz que, o Juiz de custódia teria determinado a realização do exame
psiquiátrico mas, tendo o juiz do processo determinado a saída do Paciente do hospital
psiquiátrico onde estava internado, teria perdido a oportunidade de realizar o referido
exame, e depois, o mesmo Juiz teria utilizado a não realização do exame como fundamento
para invalidar o Laudo Pericial conclusivo de sua insanidade momentânea.
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

Sustenta que, em relação à apelação, o acórdão incorreu em
,
erro in judicando
pois reanalisou a validade do laudo pericial juntado pelo paciente que, no recurso em
sentido estrito, já teria sua validade declarada, restando a matéria preclusa.
Requer a anulação do acórdão por violação à coisa julgada, com base no
acórdão proferido no recurso em sentido estrito no 0002262-98.2023.8.19.0037.
Subsidiariamente, a absolvição sumária com base no laudo pericial de sanidade mental
produzido por instituto de perícias.
Requer, ao fim, a realização de sustentação oral.
Informações prestadas (fls. 279-299; 307/421).
Parecer do Ministério Público Federal opinando pela denegação da ordem (fls.
425-449).
Juntada de memoriais (484-490).

VOTO
Antes de passar para o enfrentamento da matéria, considerando que o Impetrante
pugnou pela realização de sustentação oral, deixo de decidir monocraticamente o presente
recurso.
Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa
Weber, julgado em
e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min.
27/03/2020,
Edson Fachin, julgado em
, pacificou orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018)
habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro
Sebastião Reis Junior, julgado em
.
10/06/2020)
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a
real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa,
quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no
seu julgamento.
Nesse contexto, apesar de se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, considerando as alegações expostas na inicial, passo a analisar a ocorrência de
eventual ilegalidade passível de conhecimento de ofício.
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

Pretende, em síntese, a anulação do acórdão por violação à coisa julgada, com
base no acórdão proferido no recurso em sentido estrito no 0002262-98.2023.8.19.0037.
Subsidiariamente, a absolvição sumária com base no laudo pericial de sanidade mental
produzido por instituto de perícias.
Sobre os temas, o Tribunal de Origem entendeu da seguinte forma:

[...] EMENTA. DIREITOS PENAL E PROCESSO PENAL.
§ 2o, IV E
ART. 121,
VI, C/C § 7o, I E III,
§ 2o, IV E VI,
§ 2o, IV, E
ART. 121,
ART. 121,
ART. 125,
CAPUT, N/F
TODOS DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR
ART. 69,
TRÊS VEZES E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. JULGAMENTO
EM CONJUNTO DE AMBOS OS RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO
CRIMINAL CONTRA A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NO INCIDENTE
DE INSANIDADE, ARGUINDO QUESTÃO PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO
DO JUIZ E, NO MÉRITO, SE PUGNA A REFORMA DA DECISÃO PARA
QUE SEJA RECONHECIDA A INSANIDADE MENTAL TRANSITÓRIA DO
RÉU. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA A SENTENÇA DE
PRONÚNCIA, SUSCITANDO QUESTÕES PRELIMINARES DE SUSPEIÇÃO
DO JUIZ E PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NO MÉRITO, PEDE
A ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA DO RÉU, COM O RECONHECIMENTO DE
SUA INIMPUTABILIDADE E, SUBSIDIARIAMENTE, A IMPRONÚNCIA DO
MESMO, OU QUE SEJAM AFASTADAS AS QUALIFICADORAS, OU,
AINDA, O AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO RELATIVA AO DELITO DE
ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO, SOB ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DO RÉU. RECURSOS DE APELAÇÃO
E EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS
QUESTÕES
PRELIMINARES
SUSCITADAS
E,
NO
MÉRITO,
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME: 1.
Recursos interpostos pelo réu, Ricardo Pinheiro Jucá Vasconcelos,
representado por advogada constituída, respectivamente, de Apelação, ante o
seu inconformismo com a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Nova Friburgo, que julgou improcedente o pedido
formulado no incidente de insanidade mental, instaurado a requerimento da
Defesa do acusado, sob o no 0007324 56.2022.8.19.0037 (id. 000843), e
Recurso em Sentido Estrito, em face da sentença prolatada pela mesma Juíza
de Direito, que o pronunciou por infração aos artigos 121, § 2o, IV e VI, c/c §
7o, I e III,
§ 2o, IV e VI,
§ 2o, IV, e
caput, n/f
art. 121,
art. 121,
art. 125,
art. 69,
todos do CP (id. 002484), nos autos da ação originária, no 0183262-
13.2021.8.19.0001, na qual é processado pela prática, em tese, de três crimes
de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO: 2. Discute-se na apelação defensiva questão preliminar de: (i) de
suspeição da Juíza, pugnando a declaração de nulidade da decisão de
improcedência prolatada no aludido incidente de insanidade. No mérito, se
pleiteia: (ii) o reconhecimento da insanidade mental transitória do réu,
considerando os elementos de prova coligidos nos autos, mormente o teor do
laudo pericial produzido no curso do incidente. 3. Discute-se no recurso em
Sentido Estrito defensivo a reforma da sentença de pronúncia, arguindo
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

questões preliminares de nulidade da decisão, sob as seguintes alegações: (i)
suspeição da Juíza; e, (ii) perda de uma chance probatória, em virtude da
ausência de realização de exame toxicológico. No mérito, se pleiteia: (iii) a
absolvição imprópria do réu, com o reconhecimento de sua inimputabilidade,
em razão da insanidade mental transitória que supostamente lhe acomete.
Subsidiariamente, se postula: (iv) que seja o réu impronunciado; ou, (v) o
afastamento das qualificadoras referentes ao “emprego de recurso que
dificultou a defesa do ofendido” e à “prática do homicídio contra a mulher em
situação de violência doméstica e familiar”; e (vi) o afastamento da imputação
relativa ao delito de aborto provocado por terceiro, sob o argumento de
ausência de dolo específico do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Ab initio,
deve-se destacar que, encontram-se sub judice, não só um, mas dois recursos
diversos, apelação e recurso em sentido estrito, ambos interpostos pelo réu,
por meio de sua Defesa, veiculando as mesmas questões preliminares e,
embora possuam pedidos meritórios distintos, já que se referem a duas
sentenças com matérias diferentes, prolatadas pela mesma Magistrada, tratam
dos mesmos fatos, cabendo ressaltar que, o julgamento do recurso em Sentido
Estrito depende do resultado do julgamento da Apelação Criminal, de sorte
que ora se impõe o exame conjunto, de ambos os recursos. [...] 14. Da mesma
forma, alija-se a segunda questão preliminar de nulidade da sentença,
suscitada pela Defesa nas razões do Recurso em Sentido Estrito, ao argumento
de perda de uma chance probatória, em virtude da ausência de realização de
exame toxicológico. 15. A priori, antes de adentrar-se no tema “perda de uma
chance” (no processo penal), convém tecer-se algumas considerações a
respeito, do âmbito próprio do mesmo, que é a responsabilidade civil
decorrente de ato ilícito (arts. 186 e 187 do CCB). 16. Com efeito, consistindo
a responsabilidade civil subjetiva na obrigação de indenizar o dano causado
pela prática de ato ilícito (infração a preceito legal ou dever contratual), este
decorrente da culpa lato sensu (dolo e culpa), exige a mesma os seguintes
pressupostos: a) ato lesivo volitivo, comissivo ou omissivo; b) o dano, elemento
objetivo que deve ser certo, concreto, real e efetivo, não podendo ser
meramente hipotético; c) a relação de causalidade (a causal connexion), nexo
causal ou relação de causa e efeito entre o fato gerador (fator de atribuição)
da responsabilidade e o dano; d) o dolo (intenção) ou a culpa (nas
modalidades de imprudência, negligência ou imperícia), estes sendo elementos
de ordem subjetiva. 17. Inobstante, em princípio, o dano ocasionado possa
acarretar a responsabilidade civil, à toda evidência, causas há que excluem o
ato ilícito (art. 188, I e II do CCB), a saber: a legítima defesa (com moderação
dos meios); o estado de necessidade; e o exercício regular de um direito, desde
que este não seja abusivo. 18. No que tange especificamente à responsabilidade
civil fundamentada na doutrina oriunda do Direito Francês nominada de
“perte d'une chance” (perda de uma chance), a qual permite ao lesado pleitear
indenização pelo dano suportado, em decorrência da frustração da
oportunidade, que lhe probabilizaria obter um benefício e/ou evitar um
prejuízo, é assente, na doutrina e na jurisprudência pátrias, mister que a
chance perdida seja real e séria, de molde a propiciar ao mesmo efetivas
condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. 19. Destarte,
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

infere-se que, para a aplicação de tal teoria, há que se atentar com a existência
de uma probabilidade (e não possibilidade) suficiente e mínima, na angariação
de um resultado benéfico, caso a expectativa do alcance do mesmo não
houvesse sido coarctada, pelo ato ilícito frustrador da aludida chance. 20. Ora,
não se pode confundir o princípio da não culpabilidade, inserto no artigo 5°,
LVII da CRFB, com as presunções instituídas pela legislação
infraconstitucional, como meios de prova, nem tampouco com a inversão do
ônus da prova indicado em hipóteses legais restritíssimas, para pretender-se
aplicar-se no âmbito da responsabilização penal, a teoria civilística “da perda
de uma chance”. 21. Destarte, não há que se falar em “perda de uma chance
probatória suficiente” em prejuízo da defesa do réu, a qual se especificada ou
produzida (pelo órgão ministerial, pelo assistente ou, ainda, pelo Magistrado)
fatalmente levaria à absolvição do mesmo. Tal conclusão está em descompasso
com o ordenamento jurídico-legal pátrio, que divide/distribui o ônus
probatório entre os sujeitos – partes e interessados, do processo. 22. Com
efeito, o Direito Processual Penal pátrio tem como pedra basilar o dogma pas
de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade a ser proclamada sem a
clara demonstração do prejuízo decorrente, o que, in casu, inocorreu,
considerando-se que a Defesa não apontou, em suas razões recursais, qualquer
lesão jurídica efetivamente sofrida pelo acusado, eventualmente decursiva da
suposta desconformidade legal sustentada. Doutrina e jurisprudência pátrias
citadas. 23. Portanto, ante à fundamentação acima, rejeita-se, igualmente, a
segunda questão preliminar, de nulidade da sentença, aventada pela Defesa,
em sede de Recurso em Sentido Estrito. 24. Ausentes outras questões
preliminares a serem enfrentadas, no mérito, não granjeia acolhimento os
pleitos defensivos, em ambos os recursos. [...] 29. Na hipótese dos autos, a
Defesa pugna, ainda, a absolvição imprópria do réu, sob argumento de
inimputabilidade, em razão de alegada incapacidade, por insanidade mental
transitória, tendo sido instaurado o incidente de insanidade mental, no
0007324- 56.2022.8.19.0037, o qual foi julgado improcedente, conforme
sentença de id. 000843, contra a qual a Defesa se insurge, por meio do recurso
de Apelação. Doutrinas pátrias sobre inimputabilidade e incidente de
insanidade mental colacionadas. 30. In casu, a Magistrada sentenciante
concluiu pela improcedência do incidente instaurado, após extensa e detida
análise dos diversos laudos médicos produzidos naqueles autos. Excertos da
decisão reproduzidos. 31. Neste linear, não há dúvidas de que a decisão
prolatada tomou por base o que dos autos consta, não somente o teor dos
laudos periciais produzidos, mas todo o conjunto probatório amealhado aos
autos, e foi devidamente justificada, de acordo com o que determina o art. 93,
IX da Constituição da República, e, principalmente, adstrita ao que preconiza
o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, exarada em conformidade
com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito
a ser sanado. 32. Não é demais rememorar que, o Magistrado não está
vinculado ao laudo pericial, como prevê o artigo 182 do Código de Processo
Penal, pois, consoante o brocardo jurídico “iudex est peritus peritorum” o juiz
é o perito dos peritos, sendo possível que o sentenciante afaste as ilações
alcançadas pelo expert quando houver, nos autos, elementos outros suficientes
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

a autorizar a formação do convencimento do Magistrado em sentido contrário
à conclusão do técnico, como resultou demonstrado no caso dos autos.
Precedentes do STJ e desta Câmara colacionados. 33. Portanto, não há que se
falar em reforma da sentença de improcedência do incidente de insanidade
mental, descabendo o pleito defensivo principal constante na Apelação, bem
como afastando-se a postulada absolvição imprópria do réu, conforme
requerido em sede de Recurso em Sentido Estrito [...] IV. DISPOSITIVO: 56.
Recursos de apelação e em sentido estrito conhecidos, com rejeição das
questões preliminares arguidas e, no mérito, desprovidos ambos, mantendo-se,
na íntegra, as respectivas sentenças monocráticas objurgadas.[...]

Oportunamente, cumpre contextualizar que o laudo pericial referenciado pelo
impetrante foi, inicialmente, anulado pelo Juízo de Origem e determinada nova realização
de perícia.
Contra esta decisão, foi interposto recurso em sentido estrito que resultou no
acórdão que o impetrante utiliza como fundamento para suposta preclusão. Contudo, o
acórdão limitou-se a declarar não há qualquer nulidade que macule o laudo de sanidade
mental, devendo ser considerado como de direito.
Não há nenhuma decisão nos autos em que houve a compreensão da insanidade
temporária arguida pelo paciente, apenas que o laudo é válido, restando descabida a tese de
preclusão ou
sustentada pelo impetrante.
error in judicando
Conforme o princípio do livre convencimento motivado e consoante o disposto
no
do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que
art. 182
poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão
validamente motivada, o que restou observado no caso em apreço.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA.
REJEIÇÃO DO LAUDO PELO JUÍZO . POSSIBILIDADE. MINORANTE.
FRAÇÃO. FUNDAMENTADA . SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU
REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 . Consoante
jurisprudência desta Corte, o princípio do livre convencimento motivado
garante ao Juízo a possibilidade de se afastar das conclusões do laudo pericial,
uma vez que não há preponderância de uma prova em detrimento de outras, e
de formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos
autos. 2. Nos termos do
do Código de Processo Penal, o laudo pericial
art. 182
não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em
parte, desde que o faça em decisão validamente motivada . 3. A incidência da
minorante do
da Lei de Drogas na menor fração está justificada ante os
art. 46
termos do laudo pericial. 4 . A reincidência pode justificar a negativa da
substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a
4 anos de reclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ -
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

AgRg no HC: 670010 SP 2021/0165098-4, Relator.: ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, Data de Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de
15/05/2023,
Publicação: DJe
.
18/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. LAUDO PERICIAL .
REJEIÇÃO PARCIAL. LIVRE MOTIVAÇÃO DO MAGISTRADO. AGRAVO
DESPROVIDO. 1 . Conforme o princípio do livre convencimento motivado e
consoante o disposto no
do Código de Processo Penal - CPP, o laudo
art. 182
pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo
ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que restou
observado no caso em apreço. Precedentes. 2 . Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp: 1536612 RS 2014/0288883-8, Relator.: Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
07/06/2018,
Data de Publicação: DJe
.
20/06/2018)

Em sucessivo, sobre a suposta perda de uma chance, assim como trazido pelo
Parquet, “A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de
” (AgRg no HC n.
omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas
925.767/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025,
DJEN de
), o que não se verifica no caso em análise.
28/5/2025.
Na hipótese dos autos, apesar da não realização do exame, a Corte de Origem
manteve a decisão de pronúncia em razão da existência de indícios suficientes de
envolvimento na prática dos crimes, não havendo a demonstração concreta de omissão
deliberada ou negligente do Estado na produção de provas.
Ademais, assim como aduzido no acórdão apontado como coator, a ocorrência
do prejuízo é indispensável para o reconhecimento de qualquer nulidade, seja ela absoluta
ou relativa. Se a corte de origem assentou que não houve prejuízo, por isso não reconheceu
a nulidade, está em harmonia com o entendimento dessa e. Corte.
O afastamento dos fundamentos utilizados pelo Tribunal
quanto ao mérito
a quo
do paciente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível
na via estreita do habeas corpus.
Nesse jaez:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE
NEGATIVA DE AUTORIA . REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA N . 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da
jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas
aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante .
Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante
que, ao ver os policiais, falou que tinha "perdido" e se entregou, não obstante
as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele. III - Esta
Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista
ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a
fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no
exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos
pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
IV - Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a
apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da
necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na
via eleita . Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182,
STJ.Agravo regimental desprovido .
(STJ - AgRg no HC: 737535 RJ 2022/0116294-2, Relator.: Ministro MESSOD
AZULAY NETO, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA,
04/03/2024,
Data de Publicação: DJe
.
08/03/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA PROVA
OBTIDA MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR . REVISÃO CRIMINAL
IMPROCEDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS
CORPUS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I.
CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de Gelson Donizette
Bastos de Freitas, condenado por tráfico de drogas. A defesa sustentou a
nulidade da condenação com base na suposta ilicitude das provas obtidas por
busca pessoal e veicular, que, segundo ela, teriam violado garantias
constitucionais . O pedido foi rejeitado nas instâncias inferiores, que
mantiveram a validade das provas e da condenação, além de indeferir a
revisão criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em
discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de
revisão criminal ou recurso próprio; (ii) verificar se houve flagrante
ilegalidade na abordagem policial e nas provas que justifique a concessão da
ordem de ofício . III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não pode ser
utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ e no STF, salvo em casos de flagrante
ilegalidade, que não foi constatada no presente caso. 4 . Para reverter as
conclusões da instância inferior, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus, que exige prova pré-
constituída de violação a direito. IV. DISPOSITIVO5. Agravo regimental
desprovido . (STJ - AgRg no HC: 890347 GO 2024/0040141-1, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA
16/10/2024,
TURMA, Data de Publicação: DJe
.
23/10/2024)

Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício,
não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53271463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:39
Código de Controle do Documento: 88707335-b5c6-443d-bb6f-d129123e3fe6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.020.664 / RJ
Número Registro: 2025/0267458-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00022629820238190037
00073245620228190037
01832621320218190001
151026062021
1832621320218190001 22629820238190037 73245620228190037
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO LOSSO DE SENNA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: RICARDO PINHEIRO JUCA VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: LEILA CRISTINA LIMA MARTINS - RJ179999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer o habeas corpus, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA54083650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 88206c34-55f4-47b7-9bf3-272664a0bda7

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 88206c34-55f4-47b7-9bf3-272664a0bda7